Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0709568-32.2020.8.07.0000 AI Agravante: GROW UP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRESENTES EIRELI Agravado: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Grow Up Indústria e Comércio de Presentes Eireli - Me contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Processo no 0711604-44.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a emenda da petição inicial para a juntada de documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, para análise do pedido de gratuidade de justiça. Alega a Agravante que a concessão da gratuidade de justiça dispensa a apresentação dos documentos determinados pelo d. Magistrado a quo, porquanto sua situação financeira atual difere dos balanços patrimoniais anteriores. Assevera que teve suas atividades abruptamente paralisadas, acarretando faturamento zero desde a pandemia COVID -19, razão pela qual deve lhe ser concedida gratuidade de justiça. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. No caso, o ato processual agravado não tem cunho decisório na parte que trata da gratuidade de justiça, pois nada decidiu, pois limitou-se o MM. Juiz de Direito a determinar a juntada de documentos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na espécie, a parte do ato judicial que determina a juntada de documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, por ter natureza de despacho de mero expediente, não desafia qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante observar que o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Assim, é necessário que se aguarde o exame do pedido de gratuidade de justiça ou a extinção do processo, por ausência de cumprimento da determinação, para que a ora Agravante possa se valer do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I - O pedido de reforma da decisão impugnada, no que concerne ao despacho que determinou a emenda da petição inicial, não foi objeto de manifestação. Assim sendo, impõe-se a complementação do acórdão embargado apenas para declarar: o despacho judicial que determina a emenda à petição inicial é irrecorrível. II - Deu-se provimento” (20100020006798AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 102). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ter seguimento negado (art. 557, CPC). 2. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 3. Recurso é meio de impugnação que viabiliza o reexame de decisão passada, não se prestando a obstar os efeitos de decisão futura e ainda na mente do julgador, sobretudo porque não possui, o recurso, caráter preventivo. 4. Agravo regimental improvido.” (20120020255813AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, Publicado no DJE: 28/02/2013. Pág.: 107) Ante o exposto, não conheço do pedido de justiça gratuita e determino a juntada do comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento dos demais pedidos do recurso. Recolhido o preparo, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido de suspensão do pagamento de alugueres. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora